Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONCLUSÃO DO JULGADO NÃO ALTERADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao seu recurso inominado para julgar improcedente o pedido de restituição da correção monetária incidente no contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, com a consequente redução do valor total da condenação. Alega a parte embargante a existência de omissão no Acórdão ao deixar de analisar o pedido quanto ao termo inicial dos juros de mora (que alega que deveria incidir a partir do trânsito em julgado) e quanto ao índice de atualização monetária da condenação fixada, uma vez que entende pela aplicação da Taxa Selic, inclusive ressaltando que os pedidos não analisados configuram matéria de ordem pública.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. Salutar o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão no Acórdão, face a ausência de análise do pedido elencado no item 3 da peça recursal (ID 23864101, pág. 19) relativa à atualização monetária da condenação.
IV. Contudo, não há que se falar em alteração da atualização monetária fixada na sentença. Isso porque o índice de correção que deve incidir sobre a condenação é o INPC, que é índice oficial, e não a Taxa Selic, como pretende a parte ré. Nesse sentido: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o)”. (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI, Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018. p.: 455/467). Ademais, o termo inicial para incidência de juros de mora é a citação inicial, nos termos do artigo 405 do CC, visto decorrer de descumprimento de relação contratual. Neste sentido: “(...) Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002”. (AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017).
V. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
VI. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.